Tribunal: TCU
Processo: 018.502/2009-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 730/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se de "pedido de reexame" interposto pelo espólio de Lynaldo Cavalcanti de Albuquerque contra os termos do Acórdão 2679/2017-TCU-Segunda Câmara , deliberação mediante a qual se apreciou recurso de reconsideração interposto pelo próprio recorrente contra o acórdão condenatório. considerando que que tal espécie apelativa somente é cabível em processos concernentes a atos sujeitos a registro e a fiscalização de atos e contratos (art. 286 do Regimento Interno/TCU), não sendo o caso dos presentes autos; considerando que, da mesma forma, a peça não preenche os requisitos legais específicos exigidos para a admissão de recurso de revisão, previstos nos incisos do art. 35 da Lei Orgânica do TCU, única modalidade de impugnação restante, dado que o recorrente já se utilizou anteriormente do recurso de reconsideração, o qual não foi conhecido pelo Acórdão 2679/2017-TCU-Segunda Câmara (peça 36). considerando que a aplicação do princípio da fungibilidade para tratar o expediente como recurso de revisão seria prejudicial para o responsável, pois esgotaria sua última possibilidade recursal, se porventura reunisse documentos idôneos, ainda não examinados pelo Tribunal, capazes de sanar a irregularidade que motivou a reprovação de suas contas, com aplicação da pena de multa, em face da preclusão consumativa prevista no art. 278, § 3o, do RI/TCU. considerando, ainda, os pareceres uniformes da Secretaria de Recursos e do Ministério Público junto ao TCU, no sentido do não-conhecimento do presente recurso; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, 48 da Lei 8.443/92, c/c os arts. 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o; 285 e 286 do Regimento Interno do TCU, em não conhecer do pedido de reexame interposto pelo espólio de Lynaldo Cavalcanti de Albuquerque contra os termos do Acórdão 2679/2017-TCU-Segunda Câmara , e em determinar o arquivamento do processo, após enviar ao recorrente cópia desta deliberação, bem como do exame de admissibilidade efetuado pela Secretaria de Recursos. 1. Processo TC- Processo 018.502/2009-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 005.667/2008-0 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.2. Responsáveis: Associação Brasileira das Instituições de Pesquisa Tecnológica e Inovação (00.631.739/0001-00); Jocelino Francisco de Menezes (XXX.443.975-XX); Lynaldo Cavalcanti de Albuquerque (XXX.592.154-XX). 1.3. Recorrente: Lynaldo Cavalcanti de Albuquerque (XXX.592.154-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações 1.5. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Augusto Nardes. 1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesen). 1.9. Representação legal: Marina de Freitas D Avila e outros, representando Lynaldo Cavalcanti de Albuquerque; Ricardo Sergio Santana e outros, representando Jocelino Francisco de Menezes; Jaques Fernando Reolon (22.885/OAB-DF) e outros, representando Associação Brasileira das Instituições de Pesquisa Tecnológica e Inovação. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.